Tribunal: CARF
Processo: 13647.000077/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13647.000077/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.827 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO JOSÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA ATIVIDADE VEDADA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA CARF No 134.
Com base em interpretação analógica da Súmula CARF n° 134, que orienta
que a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade, aplica-se o
entendimento ao SIMPLES Nacional. Como o indeferimento da opção foi
baseado unicamente no que constava do contrato social, sem prova do efetivo
exercício da atividade vedada e considerar o CNAE retificado, tal
indeferimento há de ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13647.000077/2009-72
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000077/2009-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-36.098, proferido pela 1a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo o indeferimento de sua opção pelo SIMPLES NACIONAL ante
exercício de atividade vedada.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 04) que indeferiu o pedido de
inclusão do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009, tendo em vista o contribuinte
apresentar atividade econômica vedada: CNAE 8650-0/99 (Atividades de profissionais
na área de saúde não especificadas anteriormente), conforme Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, art. 17°, inciso XI.
Inconformado, o interessado alega, em síntese, que efetuou a alteração cadastral dentro
do prazo estabelecido pela legislação.
Consta que a empresa é optante no Simples Nacional a partir de 01/01/2010 (fl. 19).
É o relatório.
Por sua vez, 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente e manteve o indeferimento de sua opção pelo
SIMPLES NACIONAL, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. PREVALÊNCIA DO
OBJETO SOCIAL SOBRE O CÓDIGO DA CNAE.
O objeto social, para efeito de certificação da atividade econômica explorada, prevalece
sobre o código da CNAE. É subsistente o Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional quando o objeto social constante no Contrato Social aponta para outra
realidade divergente dos registros no CNPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou suas razões recursais, ratificando os
mesmos argumentos delineados por ocasião do oferecimento da manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000077/2009-72

I - OS FATOS -;
DO RELATÓRIO:
1-Que apresentou recurso sobre a Impugnação do Termo de Indeferimento-Simples
Nacional em 07/04/2009;
2- Que conforme o relatório de Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção
emitido em 15/01/2009 as 20:03 (copia anexo), a mesma possuía atividade vedada ao
ingresso no sistema.
3-Que no presente acompanhamento em sua observação final lê-se os seguintes dizeres:
" Caso as pendências detectadas já tenham sido solucionadas ou sejam resolvidas até o
ultimo dia útil do mês de Janeiro de 2009, a opção pelo Simples Nacional será deferida,
não sendo necessário solicitar nova opção. A solicitação de opção ficará pendente até
17/02/2009, quando o resultado final poderá ser consultado no portal do Simples
Nacional, em "Outros Serviços", "Acompanhamentos da Formalização da Opção" grifos
nossos;
4-Que conforme análise mais apurada das informações, este fato merece todo o cuidado
em sua analise uma vez que o deferimento de sua alteração cadastral fora processado
dentro do prazo limite ou seja 30/01/2009, com o seguinte parecer "Sua solicitação foi
atendida e seu Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral está disponível" (cópia
anexo), tal pedido de alteração de dados DBE foi registrado sob n° MG 31033557 e
numero de identificação 16.904.195/0001-34, (cópia anexo);
5-Quanto a alteração da atividade económica da empresa objeto do DBE devidamente
deferido conforme esclarecido no "item 4", não há o que inferir o disposto no art. 36 da
Lei 8934/1994, uma vez que a atividade principal da empresa fora incluída e que o fato
de constar em seu contrato social que a mesma efetua serviços medico é apenas um erro
material na redação de seu contrato social (copia anexa)em sua clausula segunda que
segue transcrita:
"Segunda - O objeto social é a prestação de Serviços Laboratoriais, Clínicos e Médicos
em geral; A sociedade teve seu inicio de suas atividades em 15/07/1981 e seu prazo de
duração será por tempo indeterminado", fato este ainda mais amparado pois pode ser
observado que o nome empresarial da mesma faz menção apenas a atividade
laboratorial clinica, conforme comprovante de inscrição CNPJ (cópia anexa);
6 - Por fim o fato de a mesma ter efetuado uma nova opção em 05/01/2010, deve-se a
algum interferência no sistema de apuração do simples nacional (PGDAS), que não
aceitou o registro da mesma, pois inclusive fora apresentado DASN referente ao
exercício 2009 (copia anexo), pois conforme apresentado no item 4, se o sistema
estivesse considerado as situações apresentadas a mesma não haveria sido deferida.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
- Que de acordo com a LC 128/08 - Art. 18 - Parágrafo 5o D - alínea XII, a requerente
poderia pedir adesão ao Simples Nacional a partir de 01/01/2009;
- Que conforme Art. 1.158. do Código Civil, em seu § 2° "A denominação deve
designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou
mais sócios" grifo nosso e art. 5° da IN 99/2005 do DNRC em seu § 2o " O nome
empresarial não poderá conter palavras ou expressões que denotem atividade não
prevista no objeto da sociedade";
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000077/2009-72

- A requerente possui os requisitos legais para que seja revista a decisão deste Conselho
pelos fatos narrados acima, sobre os questionamentos referentes a sua atividade
econômica desenvolvida, esta é exercida única e exclusivamente como sendo
"LABORATÓRIOS CLÍNICOS - CNAE/ F:86.40-2-02", caso se faça necessário os
mesmos podem ser comprovados através de documentos fiscais emitidos;
III. - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a necessidade de revisão do Acordam dos
membros da la Turma de Julgamento pelos fatos narrados e pelas provas juntadas,
espera e requer a intimada seja acolhida o presente recurso voluntário, para que torne a
data de opção ao Simples Nacional da requerente como sendo 01/01/2009, eximindo das
penalidades previstas em decorrência das declarações acessórias não apresentadas,
referentes ao exercício 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário (em que pese a Recorrente não ter lhe dado essa
nomenclatura) apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Importante destacar, incialmente, que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) e regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) n° 004, de 30 de maio de 2007.
Especificamente no caso analisado, segundo a referida Resolução, a opção pelo
Simples Nacional, que se dá unicamente pela Internet, é irretratável para todo o ano-calendário,

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000077/2009-72

e, para o ano de 2009, deveria ser realizada até o dia 20/02/2009. com efeitos a partir de
01/01/2009.
Assim sendo, conforme já relatado, a Recorrente fez sua opção pelo SIMPLES
Nacional em 15/01/2009 (e-fls. 5). Todavia, teve sua opção pelo Simples Nacional indeferida
nos termos do Indeferimento constante às e-fls. 06, conforme reproduzido a seguir:

Referido indeferimento deu-se em 25/03/2009, pode ser conferido às e-fls. 16.
Para melhor compreensão, o documento mencionado segue copiado abaixo:

Portanto, verifica-se que foi indeferido o pedido de inclusão do Simples Nacional,
a partir de 01/01/2009, sob a alegação de a Recorrente apresentar atividade econômica vedada:
CNAE 8650-0/99 (Atividades de profissionais na área de saúde não especificadas
anteriormente), conforme Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17°, inciso XI.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000077/2009-72

A Recorrente discorda do sobredito indeferimento já que, como se constata às e-
fls. 19, houve alteração cadastral realizada no CNPJ em relação aos seus códigos CNAE
alterados na data de 18/02/2009 (data de aprovação 28/04/2009) para manter somente a atividade
econômica principal 8640-2/02 (Laboratórios clínicos). Frise-se que este Código CNAE
permitido para ingresso no SIMPLES Nacional, tanto que em janeiro de 2010 a Recorrente fez
nova opção e esta foi aceita. ́
Ocorre que o indeferimento da opção, relativamente ao ano-calendário de 2009,
foi mantida pela acórdão de piso sob o argumento de que o objeto social, para efeito de
certificação da atividade econômica explorada, prevalece sobre o código da CNAE, ainda que
retificado. Logo, para todos os efeitos legais, o objeto social da Recorrente é o que constava em
contrato, qual seja, a "prestação de serviços laboratoriais, clínicos e médicos em geral". Vale a
transcrição de trecho da decisão recorrida:
Dessa forma, verifica-se que a alteração cadastral realizada no CNPJ efetuada em
28/04/2009 limitou-se em excluir a atividade econômica secundária que era
representada pelo código CNAE 8650-0/99 (Atividades de profissionais da área de
saúde não especificadas anteriormente), exclusão esta, a meu ver, indevida, uma vez
que tal atividade, ou similar, consta de seu contrato social especificamente por prestação
de serviços médicos.
Houve, ainda, o destaque que a Recorrente promoveu a alteração contratual de
número 05, conforme cópia à e-fls. 46 a 48, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais,
somente em 22/04/2009, mudando o objeto social para “Prestação de Serviços Laboratoriais em
Geral”, excluindo-se a atividade vedada de “Serviços Médicos”.
A Alteração Contratual de número 05, conforme cópia de folhas 46 a 48, registrada na
Junta Comercial de Minas Gerais em 22/04/2009, comprova que o objeto social foi
alterado para “Prestação de Serviços Laboratoriais em Geral”, excluindo-se a atividade
vedada de “Serviços Médicos”.
Dessa forma, entendemos que o deferimento da opção para o ano-calendário de 2010
está correta.
No recurso voluntário a Recorrente reiterou que nunca exerceu de atividade de
serviços médicos, mas tão somente a prestação de serviços laboratoriais em geral e efetuou todas
as alterações necessárias. Independente disso, alega que “a atividade principal da empresa fora
incluída e que o fato de constar em seu contrato social que a mesma efetua serviços medico é
apenas um erro material na redação de seu contrato social (copia anexa)em sua clausula
segunda”. E que, “possui os requisitos legais para que seja revista a decisão deste Conselho
pelos fatos narrados acima, sobre os questionamentos referentes a sua atividade econômica
desenvolvida, esta é exercida única e exclusivamente como sendo ‘LABORATÓRIOS CLÍNICOS
- CNAE/ F:8640-2-02, caso se faça necessário os mesmos podem ser comprovados através de
documentos fiscais emitidos”.
Entendo assistir razão à Recorrente, pois, com base apenas no que constava do seu
contrato social e no cadastro do CNPJ a autoridade administrativa entendeu que a Recorrente
exercia atividade vedada a optantes do SIMPLES Nacional.
Entendo que as vedações insertas no art. 17 da Lei Complementar n° 123 devem
ser interpretadas no sentido da efetiva atividade exercida pelo contribuinte, para direcionar os
benefícios daquele regime diferenciado de arrecadação para o fim que se busca, ou seja, o
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.827 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000077/2009-72

tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o
previsto no art. 146 da Constituição Federal. Não bastaria portanto a mera menção da atividade
vedada no contrato social, haveria a necessidade de comprovação do efetivo exercício da
atividade vedada pelo contribuinte por parte da Fiscalização.
Esse Colegiado, em situações fáticas similares do SIMPLES Federal, exarou a
Súmula CARF n° 134, que orienta que a simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao SIMPLES Federal não resulta na exclusão de contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade. Tal Súmula tem sido aplicada
analogicamente aos casos como o ora examinado.
No presente caso a Recorrente arguiu que apesar de constar, inicialmente, no seu
contrato social, tal atividade não é exercida. Para comprovar essa afirmação, a Recorrente juntou
os documentos retificados para comprovar o alegado. E por outro lado, não consta dos autos que
a fiscalização tenha comprovado o efetivo exercício atividade de serviços médicos.
Ora, a Recorrente iniciou suas atividades em 15/07/1981 e seu prazo de duração
será por tempo indeterminado, sempre exercendo apenas a atividade laboratorial clínica,
conforme comprovante constantes nos autos, não sendo impossível ao Fisco formar seu conjunto
de provas.
O ônus probatório, neste caso, é do Fisco ao indeferir a opção da Recorrente pelo
SIMPLES Nacional, vez que de acordo com a Súmula CARF n° 134, cuja aplicação de dá por
analogia, a fiscalização deve comprovar o efetivo exercício, não bastando simples existência no
contrato social de atividade vedada ingresso no regime tributário diferenciado, simplificado.
Assim, considerando que a Recorrente alega que não exerce a atividade vedada
que consta no seu contrato social e que a fiscalização não comprovou que a mesma exerce tal
atividade entendo que não cabe o indeferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional.
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso, pois entendo que a
Recorrente faz ao deferimento da opção pelo SIMPLES Nacional relativamente ao ano-
calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital